Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005340-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0030-41 (AGRAVANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Gradiente S.A. contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal relativa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON, inscrita em dívida ativa, sob o fundamento de que o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada. A agravante requereu o reconhecimento da sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial, com extinção ou suspensão da execução fiscal e vedação de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se crédito de natureza não tributária, decorrente de multa administrativa e inscrito em dívida ativa, submete-se aos efeitos do plano de recuperação judicial; (ii) estabelecer se a execução fiscal pode prosseguir com atos constritivos contra empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B, estabelece que as execuções fiscais não se suspendem em razão do deferimento da recuperação judicial.

4.

A norma não distingue créditos tributários e não tributários, referindo-se genericamente às execuções fiscais, de modo que a natureza do crédito é irrelevante para fins de sujeição ao plano recuperacional.

5.

A Lei no 6.830/1980 prevê que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange créditos tributários e não tributários, submetendo ambos ao mesmo regime jurídico de cobrança e prerrogativas.

6.

A cobrança judicial da dívida ativa não se sujeita a concurso de credores nem à habilitação em falência ou recuperação judicial, nos termos da Lei de Execução Fiscal.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que créditos inscritos em dívida ativa, ainda que de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

8.

O juízo da execução fiscal é competente para a prática de atos constritivos, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas a substituição de penhora que recaia sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.

9.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de matéria fática relativa ao plano de recuperação judicial, conforme orientação da Súmula 393 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Créditos inscritos em dívida ativa, ainda que de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

2.

A execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial, podendo o juízo da execução praticar atos constritivos.

3.

Compete ao juízo da recuperação judicial apenas substituir penhora sobre bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; Lei no 6.830/1980, arts. 4o, § 4o, 5o e 29; CTN, art. 187; CPC, art. 69 e art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.08.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.404.662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pela pessoa jurídica, Gradiente S.A., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0030395-78.2014.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de pré-executividade por ela oposta e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

A Agravante sustenta que o débito executado possui natureza não tributária, por se tratar de multa administrativa aplicada pelo PROCON, razão pela qual o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, uma vez que se trata de crédito existente antes do pedido de recuperação judicial.

Argumenta que apenas créditos tributários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, enquanto créditos não tributários, ainda que cobrados por execução fiscal, devem ser habilitados no juízo recuperacional e pagos conforme o plano aprovado.

Afirma que permitir o prosseguimento da execução fiscal e eventual constrição patrimonial violaria o princípio da preservação da empresa e poderia gerar favorecimento indevido de credores, além de contrariar o regime concursal previsto na Lei de Recuperação Judicial e Falências.

Sustenta também que o próprio plano de recuperação judicial prevê o tratamento das dívidas fiscais federais, estaduais e municipais, com parcelamento e equalização do passivo fiscal, circunstância que reforça a necessidade de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação.

Afirma que há decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial reconhecendo que créditos decorrentes de multas administrativas do PROCON possuem natureza concursal e devem se submeter ao plano de recuperação judicial, devendo os entes públicos promover a habilitação do crédito no processo recuperacional, e não prosseguir com execuções fiscais autônomas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer que eventual constrição patrimonial deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial e para determinar a extinção da execução fiscal por perda superveniente do objeto. Subsidiariamente, requer a suspensão da execução fiscal e a vedação de atos constritivos contra o patrimônio da empresa, em razão da incompetência do juízo da execução para deliberar sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, Gradiente S.A, insurge-se contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por ela oposta e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.
0030395-78.2014.8.11.0041
em face de Gradiente Eletrônica S.A., posteriormente indicada como IGB Eletrônica S.A., visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de descumprimento de acordo firmado em processo administrativo.

O crédito executado encontra-se representado pela Certidão de Dívida Ativa n.o 20148542, cuja origem remonta a auto de infração lavrado em 18/06/2013, tendo sido a CDA inscrita em 03/07/2014, com valor atualizado à época do ajuizamento da execução em R$ 9.363,14, já acrescido de juros, atualização monetária, encargos legais e FUNJUS.

Citada, a Executada, opôs Exceção de Pré-executividade, sustentando que o crédito executado, decorrente de multa administrativa e constituído antes do pedido de recuperação judicial, submete-se aos efeitos do plano recuperacional, devendo ser habilitado no juízo universal, e não cobrado por execução fiscal autônoma.

Afirmou que o próprio juízo da recuperação judicial já reconheceu a natureza concursal das multas do PROCON, sendo vedadas constrições patrimoniais em execuções individuais. Subsidiariamente, argumentou que o plano de recuperação prevê forma de pagamento e garantia das dívidas fiscais, razão pela qual o crédito do Estado encontra-se assegurado.

Ao final, requereu a extinção da execução fiscal ou, alternativamente, sua suspensão com reconhecimento da sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial.

O Magistrado singular, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, conforme trecho da decisão a seguir transcrito:

“[...] Quanto ao pedido do excipiente
IGB ELETRONICA S.A
para extinção da execução fiscal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando da afetação do Tema Repetitivo no 987, determinou a suspensão em todo o território nacional dos processos que versassem sobre a "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal".

Ocorre que em 23 de junho de 2021, a 1a Seção do STJ determinou a remoção da submissão do Recurso Especial n. 1.694.261/SP ao regime dos recursos repetitivos, cancelando-se o Tema Repetitivo no 987.

A decisão fundamentou-se na Lei no 14.112/2020, que, entre outros, atualizou a legislação referente à recuperação judicial, incluindo, em especial, o § 7o-B, no art. 6o, da Lei n. 11101/2005:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

(...)

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

Do dispositivo acima, extrai-se que:

a) as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial;

b) o juízo da execução fiscal é competente para a realização de atos de constrição em face de bens da empresa em recuperação judicial;

c) quando recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, é de competência do juízo da recuperação, em cooperação com o juízo da execução fiscal, a substituição da penhora.

[...]

Em que pese se tratar de multa administrativa, o fato do débito estar inscrito em dívida ativa impede o seu tramite pelo Juízo universal, vejamos:

[...]

Em assim sendo,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta, determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução. [...]”

Contra essa decisão, a pessoa jurídica, Gradiente Eletrônica S.A. interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida ao exame deste Tribunal restringe-se à verificação da possibilidade de o crédito executado, consistente em multa administrativa imposta por órgão da Administração Pública, ser submetido aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora, bem como à eventual extinção da presente execução fiscal em razão de suposta novação decorrente da homologação do plano recuperacional.

Vê-se que a empresa executada encontra-se em processo de recuperação judicial desde 27 de abril de 2018, tendo seu plano de recuperação homologado em 11 de dezembro de 2019.

Durante o curso processual, sobreveio o falecimento do seu representante legal, circunstância que ensejou a necessidade de adequação do polo passivo da demanda executiva.

A controvérsia central reside na seguinte definição: se créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa submetem-se aos efeitos da recuperação judicial.

A Recorrente sustenta que a multa aplicada pelo PROCON possui caráter administrativo e não tributário, razão pela qual deveria integrar o plano de recuperação judicial.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na legislação aplicável nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Explica-se.

O artigo 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que:

"
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
".

A norma refere-se genericamente às "
execuções fiscais
", sem estabelecer distinção baseada na natureza material do crédito executado.

Vê-se, portanto, que o dispositivo trata do instrumento processual utilizado pela Fazenda Pública para cobrança de seus créditos, independentemente de sua classificação como tributário ou não tributário.

Essa interpretação é reforçada pela redação do § 4o, do artigo 4o, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.

O referido dispositivo estabelece que "
a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
", estendendo expressamente aos créditos não tributários às prerrogativas conferidas aos créditos tributários pelos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.

A Lei de Execução Fiscal não estabelece qualquer diferenciação entre créditos tributários e não tributários quanto ao procedimento de cobrança ou aos efeitos da recuperação judicial.

Pelo contrário, os artigos 5o e 29 da Lei n. 6.830/1980 determinam que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores nem à habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, utilizando terminologia ampla que abrange tanto créditos tributários quanto não tributários.

A interpretação lógico-sistemática das normas aplicáveis converge para a conclusão de que, independentemente de sua classificação como tributária ou não tributária, o crédito objeto de execução fiscal não se submete ao plano de recuperação judicial.

O artigo 187 do Código Tributário Nacional, embora trate especificamente dos créditos tributários, deve ser compreendido em conjunto com as demais disposições legais que regem a matéria, notadamente, a Lei de Execução Fiscal e a própria Lei de Recuperação Judicial e Falência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.931.633/GO, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma assentou que:

“a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante”. (STJ - REsp: 1931633 GO 2020/0200214-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

No mesmo sentido, a Corte superior julgou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA. NÃO SUJEIÇÃO AOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. 1. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos termos do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; REsp n. 1 .931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2404662 GO 2023/0223778-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

Portanto, a alegação da Agravante, de que o plano de recuperação judicial contempla o tratamento de dívidas fiscais, não possui o condão de alterar o quadro normativo e jurisprudencial ora delineado.

Frise-se que os trechos, supostamente referentes ao plano de recuperação judicial, colacionados na peça de Exceção de Pré-executividade oposta pelo Recorrente, contemplam apenas compromissos genéricos para quitação de dívidas fiscais, sem qualquer detalhamento específico relacionado ao débito executado pelo Agravado, que seja capaz de indicar sua efetiva forma de pagamento ou a adesão do ente público ao referido plano.

Ademais, a análise da adequação do plano recuperacional para fins de adimplemento da dívida fiscal em execução configura matéria de fato que nem sequer restou integralmente demonstrada por meio de prova pré-constituída, tornando inadequada a utilização da via da exceção de pré-executividade para tal finalidade, consoante orientação consolidada pelo Enunciado da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Consigna-se que a única ressalva prevista no ordenamento jurídico diz respeito à competência do Juízo Recuperacional para substituir atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, conforme disposto no artigo 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, de modo que essa substituição deve ser implementada por meio de cooperação entre os juízos da execução fiscal e da recuperação judicial, preservando-se as respectivas competências até que o processo de soerguimento esteja definitivamente encerrado.

No caso dos autos, a Agravante não declina qualquer medida específica adotada pelo Juízo da execução fiscal que denote eventual inobservância à disciplina legal ou que configure ameaça concreta à competência fiscalizatória do Juízo Recuperacional.

Vê-se que a decisão impugnada limitou-se a reconhecer a competência do Juízo executivo para realizar atos de constrição, ressalvando expressamente a possibilidade de substituição da penhora quando necessária à preservação da atividade empresarial.

Dessarte, não subsiste equívoco algum na decisão recorrida ao recusar a sujeição do crédito à recuperação judicial, tendo em vista que a natureza administrativa do valor devido ao ente público não altera sua classificação como crédito inscrito em dívida ativa, nem afasta a aplicação das normas especiais que regem sua cobrança.

Dessa feita, a manutenção da execução fiscal encontra amparo legal e jurisprudencial, não restando evidenciada qualquer violação aos princípios que informam o instituto da recuperação judicial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IGB Eletrônica S.A, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026